Tribunal: TJSP
Processo: 2243852-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Horas Extras
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade de realização de perícia contábil para se apurar o valor devido em razão da decisão do título judicial. Utilização de parâmetros incorretos pelo particular que foram devidamente demonstrados pelo ente fazendário. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade de realização de perícia contábil para se apurar o valor devido em razão da decisão do título judicial. Utilização de parâmetros incorretos pelo particular que foram devidamente demonstrados pelo ente fazendário. Decisão mantida. Recurso desprovido.